Tribunal: TJES
Processo: 0008279-20.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008279-20.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDER MARQUES BARBOSA e outros (2)

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO SOCIETÁRIO. FRAUDE EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Junta Comercial estadual em face de Sentença que, em ação declaratória cumulada com anulação de registro societário e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de alteração contratual societária que incluiu o nome do Autor no quadro societário da empresa ré, sem sua autorização, e determinar sua exclusão do referido registro. A pretensão de indenização foi julgada improcedente. A Junta Comercial arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a ausência de litisconsórcio passivo necessário e a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial sem prejuízo a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da Sentença por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, diante da natureza do pedido de anulação de alteração contratual que impacta terceiros; (ii) examinar se a Junta Comercial possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de todos os sujeitos afetados pela decisão judicial é condição essencial à validade da Sentença, nos termos dos arts. 114 e 115, I, do CPC, sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo unitário quando a eficácia da decisão repercute na esfera jurídica de terceiros.

A exclusão do nome do Autor do quadro societário implica necessariamente a revisão da validade de alteração contratual que envolveu a entrada e saída de sócios, incluindo sócios retirantes e nova sócia-administradora, cuja situação jurídica é diretamente afetada pela decisão judicial.

A ausência de citação dessas partes configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que enseja a nulidade absoluta da Sentença proferida sem a formação adequada da relação processual.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios se proclama a imprescindibilidade do litisconsórcio necessário em casos nos quais a decisão judicial impacta múltiplos sujeitos, sendo inválida a Sentença proferida sem a integração desses interessados.

A alegada falsificação de assinatura, embora relevante, demanda prova técnica especializada, cuja produção depende da correta formação do contraditório, inclusive com a presença dos demais envolvidos no ato jurídico impugnado.

A alegação de ilegitimidade da Junta Comercial deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação da legitimidade ocorre com base nas afirmações da inicial, sendo a autarquia legitimada para responder por eventual falha na verificação de documentos apresentados para arquivamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e formação de litisconsórcio passivo necessário. Recurso do Autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A anulação de alteração contratual que modifica a composição societária exige a citação de todos os sócios envolvidos no ato, sob pena de nulidade da Sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

A Junta Comercial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca a nulidade de registro societário supostamente fraudulento, conforme a teoria da asserção.

A produção de prova técnica é indispensável para o reconhecimento de falsidade de assinatura em alteração contratual, exigindo a prévia regularização da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114 e 115, I; CC, art. 1.052, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.159.791/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.12.2010, DJe 25.02.2011; TJMG, APCV 7632020-49.2009.8.13.0024, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 22.07.2025; TJES, Apelação Cível 5023359-85.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso da JUCEES e julgar prejudicado o recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008279-20.2017.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: EDER MARQUES BARBOSA, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JURASON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença proferida nos autos (fls. 126-129v, integrada às fls. 143-144) ora em julgamento:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e anulação de registro societário cumulada com danos morais e materiais ajuizada por Eder Marques Barbosa contra Jurason Produções e Eventos LTDA e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

O requerente aduz que: (i) foi surpreendido com a informação de que constava como sócio da empresa requerida, na proporção de 1% (um por cento) do capital social, no momento em que foi protocolizar seu pedido de seguro-desemprego, o qual foi negado por este motivo; (ii) desconhece a 1ª ré, assim como sua sócia e as testemunhas que assinaram a alteração contratual, ao passo que houve falsificação de sua assinatura; (iii) há nulidade, pois trata-se de negócio jurídico simulado; (iv) sofreu danos materiais consubstanciados na ausência do recebimento do seguro-desemprego, na importância de R$ 3.784,00 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais), assim como danos morais.

(...).

Ao final pugnou pela: (i) declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, mediante o envio de ordem a 2ª requerida JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que proceda a exclusão do nome do autor do quadro societário; (ii) condenação da 1ª requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.784,00, (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais), e danos extrapatrimoniais no montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais).”

Na sequência, o Magistrado, além de destacar que a primeira Requerida foi citada por edital (e com apresentação de contestação por negativa geral), decretou a revelia da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) e, na conclusão, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para tão somente declarar a nulidade da alteração contratual de fls. 37/39, a qual incluiu o autor Eder Marques Barbosa como sócio da empresa requerida Jurason Produções e Eventos LTDA., inscrita no CNPJ n. 07.186.0001-33, determinando, por consequência, que o requerente seja excluído do quadro societário da ré.

Julgo improcedentes os pedidos indenizatórios no tocante ao dano material e moral postulados em face da 1ª demandada.”

Para chegar a tal conclusão, o Magistrado considerou que o Autor foi vítima de fraude, uma vez que seus documentos foram indevidamente utilizados por terceiros (além de constar com equivocado estado civil), de modo que “
reputa-se ilícita a permanência de registro em nome do autor acerca de conteúdo evidentemente falso
” (fl. 126v)

A conclusão externada na Sentença deu ensejo à interposição de recurso pelo Autor (fls. 147-156v) e, ainda, pela JUCEES (id 13084923); como no recurso interposto pela JUCEES há questão prejudicial (pedido de anulação da Sentença, passo a examinar este mencionado apelo.

Apelação Cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

No caso, a JUCEES aduz que (i) não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda; (ii) há necessidade de formação de litisconsórcio passivo unitário; (iii) a Sentença impõe obrigação impossível de ser cumprida; (iv) não houve erro no arquivamento de atos societários; (v) não é responsável por reparar os danos supostamente suportados pelo Autor.

Em relação à ilegitimidade passiva
ad causam
, convém salientar que o Autor, ora Apelado, imputa expressa responsabilidade à Apelante pelos danos que teria suportado em decorrência da suposta fraude de que fora vítima, fraude esta que teria sido perpetrada por inobservância das atribuições legais da JUCEES.

As alegações do Autor, portanto, são congruentes com o pedido de desfazimento de ato registral e, à luz da teoria da asserção, são alusivas ao mérito da pretensão deduzida na petição inicial, isto é, a comprovação de sua veracidade implica em julgamento de procedência ou de improcedência - e não, pois, de condição da ação (legitimidade das partes).

Quanto à nulidade da Sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, a JUCEES assim alega:

“Considerando que: (1) em se tratando de ação de anulação de alteração de contrato social cumulada com pedido de danos morais, são litisconsortes passivos necessários unitários não apenas a sociedade empresária que teve o seu contrato social alterado, mas também todos os sócios que participaram do referido ato, pois a alteração contratual não pode ser anulada apenas para a parte autora, impactando unitária e necessariamente todos esses interessados; (2) pelo que se colhe da inicial, o principal suspeito pela prática do ato fraudulento seria a empresa Jurason Produções e Eventos LTDA, integrante do polo passivo da ação; (3) no entanto, o ato negocial contou com a participação de Ana Paula da Silva Gama como sócia-administradora juntamente com a parte autora, devendo esta ingressar necessariamente à lide, já que a sociedade foi constituída por meio do contrato firmado entre a sócia e o autor; conclui-se que a parte autora deve ser intimada para promover a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 115, parágrafo único do CPC).” (Página 03)

Ainda sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, a JUCEES argumenta que seria impossível a exclusão do nome do Apelado do registro societário sem a violação dos direitos de terceiros, isto é, dos sócios que se retiraram da sociedade para entrada do Apelado e da pessoa que consta como sócia-administradora (Ana Paula da Silva Gama).

O argumento em análise, em meu sentir, é procedente, já que, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC):

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Também o art. 115, inciso I, do CPC é bem claro ao preceituar o seguinte:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

E segundo a doutrina de Fredie Didier Jr.:

“(...) o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal.” (
In
“Curso de Direito Processual Civil”, v. 1, 18. Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 460).

No caso, constata-se pela análise do documento contido às fls. 37-39 (relativo ao processo de alteração contratual arquivado na JUCEES), que a sociedade limitada Requerida (Jurason Produções e Eventos Ltda) era formada pelos sócios Jurandi José da Silva e João Batista Suave.

Na alteração contratual que deu ensejo à propositura da demanda, os dois mencionados sócios se retiraram da sociedade e venderam a totalidade de suas cotas para Ana Paula da Silva Gama (99% do capital social; sócia-administradora) e para o Apelado (1% do capital social), que passaram, pois, a ser os únicos sócios constantes no quadro societário da empresa.

A nulidade da aludida alteração societária, conforme postulado na petição inicial e, sobretudo, determinado na Sentença, impacta, sim, a esfera jurídica de terceiras pessoas, isto é, dos sócios retirantes (Jurandi José da Silva e João Batista Suave) e da sócia-administradora (Ana Paula da Silva Gama) - e sem oportunizar o devido processo legal a tais pessoas.

E se a Sentença impacta a esfera jurídica de terceiros a hipótese é, sim, de formação de litisconsórcio passivo necessário, haja vista que, sem a participação destes terceiros, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, daí porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nestes casos, orienta no sentido de se declarar a nulidade da Sentença para viabilizar a citação dos litisconsortes, como se vê no seguinte julgado:

(...).
A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47, do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo
. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS 23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006. (...). (REsp n. 1.159.791/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 25/2/2011). (Sem grifo no original).

Em conclusão semelhante, cito ainda os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA CASSADA. (...). O código de processo civil estabelece que o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam integrar a relação processual (arts. 114 e 115 do CPC/2015). 4. A controvérsia sobre o restabelecimento da pensão por morte afeta diretamente a esfera jurídica da genitora do autor, que é beneficiária da mesma pensão, sendo imprescindível sua inclusão no polo passivo para garantir a eficácia uniforme da decisão. 5.
A ausência de citação da litisconsorte necessária configura nulidade absoluta da sentença de mérito, impondo-se sua cassação para viabilizar a regularização da relação processual mediante a inclusão da beneficiária no polo passivo
. (...). (TJMG; APCV 7632020-49.2009.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 22/07/2025; DJEMG 24/07/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1.
Conforme já definiu o STJ, a eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo
. 2. A não citação do consórcio vencedor do certame licitatório, correndo a presente ação de forma alheia àquele que terá, direta e manifestamente, atingida sua esfera de direitos caso concedida a segurança aqui pretendida, desvela a nulidade processual, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 24, da Lei n.º 12.016/2009. 3. Conforme já definiu o STJ, a não citação do litisconsorte passivo necessário figura como nulidade ipso jure, o que significa que não há que se falar em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício. 4. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n.º 5023359-85.2021.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 05.12.2023).

Ademais, convém ressaltar que, nas contrarrazões (id 13971542), o Apelado defende a desnecessidade de formação do litisconsórcio necessário porque, em sua perspectiva, a “
pretensão autoral dirige-se exclusivamente à exclusão de seu nome do quadro societário e à reparação de danos sofridos pessoalmente, não havendo qualquer requerimento que altere a composição da sociedade em prejuízo dos demais sócios
”.

Ocorre que, a despeito da relevância do argumento, a retirada do nome do Apelado do quadro societário importa em inequívoca afetação da esfera jurídica de terceiros, porque pode implicar, como implicou, em anulação do ato e possível retorno dos sócios retirantes ou, ainda, em supressão de manifestação de vontade, haja vista que tornaria a sociedade com apenas uma sócia, circunstância que, embora prevista em lei (§ 1º do art. 1.052 do Código Civil, incluído pela Lei n.º 13.874/19), corresponde à transformação que depende de ato volitivo expresso.

Por fim, embora a assinatura no ato impugnado pelo Apelado (alteração do contrato social) aparenta ser diversa daquela constante em seus documentos pessoais, a afirmação de falsidade exige prova técnica que escapa das atribuições do Magistrado, circunstância que, por isso mesmo, recomenda a anulação da Sentença.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para possibilitar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Julgo, ainda, prejudicado o recurso interposto pelo Autor da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.